Tribunal: TJDFT
Processo: 0748146-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748146-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela executada, FORTEMAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, contra decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença (apuração de haveres) em ação de dissolução parcial de sociedade (autos no 0718320-16.2018.8.07.0015), rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante e homologou os honorários periciais em R$ 28.400,00. Pretende a executada agravante a reforma da decisão, alegando que o magistrado a quo adotou posicionamento contrário aos requisitos por ele anteriormente determinados para nortear a proposta do perito. Sustenta que, determinada a realização de perícia para apurar os haveres do sócio falecido retirante, o perito aceitou o encargo avaliando quesitos de forma antecipada, e, com base no nível de dificuldade técnica, complexidade e tempo necessário para realizar o trabalho, elaborou uma primeira proposta de honorários de R$ 75.000,00. Afirma que, após impugnação da ora agravante, os honorários foram reduzidos em segunda proposta para R$ 51.000,00, e, em seguida à decisão que fixou três níveis de complexidade da perícia, houve uma nova redução para R$ 28.400,00. Entende que deve ser interpretado que tal valor se refere ao trabalho de maior complexidade, o que não é o caso dos autos, pois o perito tem conhecimento de todos os quesitos e da complexidade do trabalho que deverá realizar. Destaca que, na decisão que fixou três níveis de complexidade da prova pericial, o magistrado a quo considerou que, se o perito pode elaborar um trabalho mais simples para estimar os haveres do sócio retirante, não deverá recorrer a um mais complexo. Assim, afirma que, se a proposta de R$ 28.400,00 se referiu ao nível de maior complexidade, o desempenho de trabalho menos complexo exige honorários periciais em valor mais baixo. Sustenta que o perito deve adotar primeiramente a forma mais simples; se ela não for suficiente e possível, passará a uma forma intermediária e, somente se esta também for inviável, será adotada a forma mais complexa, que não pode ultrapassar o valor da última proposta de honorários. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, ressaltando que a probabilidade do direito resta demonstrada pelo antagonismo entre as razões da decisão agravada e o trabalho de menor complexidade que será desenvolvido pelo perito. Quanto ao perigo da demora, alega estar configurado em virtude do prazo processual que o magistrado estabeleceu para o recolhimento dos honorários periciais no importe de R$ 28.400,00, o que pode gerar prejuízo inestimável à agravante. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para suspender a decisão agravada e, via de consequência, oportunizar ao perito a apresentação de nova proposta de honorários, em valor que leve em consideração as premissas estabelecidas na decisão anteriormente proferida. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a tutela antecipada, para desconstituir a decisão que homologou a proposta de honorários periciais, viabilizando que o perito apresente nova proposta que leve em consideração as premissas estabelecidas em decisão anteriormente proferida nos autos principais. Subsidiariamente, requer a destituição do perito para que uma nova proposta possa ser apresentada por outro profissional. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, considerando que o feito principal encontra-se em fase de cumprimento de sentença (apuração de haveres), revela-se cabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que homologou os honorários periciais, por força do disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Examinando o pedido de antecipação de tutela recursal, tem-se por não configurados os requisitos autorizadores, notadamente a probabilidade do direito alegado e o risco de perecimento do direito. Veja-se que foi admitida a fase de cumprimento de sentença na demanda principal, oportunidade em que o magistrado determinou a realização de perícia para apurar os haveres do sócio retirante. Designado o perito, este apresentou proposta inicial de honorários no valor de R$ 75.000,00, com o custo da hora estabelecido em R$ 300,00 (ID 50039454 do feito principal). Após a primeira impugnação apresentada pela executada, na qual esta alegou ser razoável um valor da ordem de R$ 20.000,00 (ID 51958846 da demanda principal), a proposta de honorários periciais foi reduzida para R$ 51.000,00 (ID 56700203 do cumprimento de sentença). Considerando uma segunda impugnação apresentada pela executada (ID 57620763 da ação principal), o magistrado a quo proferiu decisão definindo parâmetros para a realização da perícia, oportunidade em que estabeleceu três níveis de complexidade da prova pericial, quais sejam: 1a) análise tão somente da contabilidade da empresa; 2a) exame de documentos complementares, se insuficiente a análise da contabilidade; 3a) outros métodos periciais mais complexos, se insuficientes os dois primeiros. Ao final, o magistrado determinou que o perito estipulasse honorários condizentes com o primeiro nível, e que, em caso de não ser suficiente, que apresentasse proposta de honorários complementares (ID 67026727 do cumprimento de sentença). Foi, então, apresentada uma terceira proposta de honorários periciais no valor de R$ 28.400,00, com o custo da hora estimado em R$ 200,00. Na ocasião, afirmou o perito que “de fato, considerando que a documentação esteja regular e completa, a apuração de haveres poderá ser executada tão somente com as informações contábeis entregues pela empresa” (ID 68735525 da ação principal), afirmação esta, em tese, em consonância com o primeiro nível de complexidade determinado pelo magistrado. Em vista de tal proposta, a executada agravante apresentou uma terceira impugnação (ID 70640930), limitando-se a alegar que o valor permaneceria destoante da média de mercado, sem, contudo, apresentar prova de suas alegações, e sem considerar que ela mesma havia considerado razoável, em manifestação anterior, a realização de perícia com valores da ordem de R$ 20.000,00. Destarte, carece de plausibilidade o pedido de antecipação de tutela recursal, em vista da ausência de demonstração, de plano, da discrepância ou abusividade do valor dos honorários propostos. Outrossim, não logrou a executada agravante demonstrar o alegado risco de perecimento do direito, pois a mera afirmação de que está correndo o prazo processual para adiantamento dos honorários periciais, sem comprovação da impossibilidade real de custear tais honorários na atual fase do procedimento, não se afigura suficiente para suspender os efeitos da decisão, tampouco ensejar nova proposta de honorários. Portanto, recomenda-se remeter as questões para julgamento de mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento, após a instauração do contraditório recursal. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Aos agravados, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora